Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 505 DO CPC. INEXISTÊNCIA MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR.
1. Trata-se de decisão que revogou duas decisões anteriores de deferimento do pedido de inscrição no cadastro de inadimplentes que não foram cumpridas pela Secretaria, sem que houvesse insurgência do devedor, modificação do estado de fato ou de direito em relação à empresa devedora ou erro procedimental que justifique o chamamento do feito a ordem e sua revogação.
2. Levando-se em consideração as peculiaridades acima, à luz do art. 505 do CPC, da observância aos princípios da cooperação, da não surpresa e da segurança jurídica das decisões, é indevida a revogação de decisões anteriores que deferiram o pedido de inscrição no SERASAJUD.
3. Agravo de Instrumento provido.